Tribunal: TJDFT
Processo: 0709030-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709030-38.2022.8.07.0014 RECORRENTE: ALEX SANDRO VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. DESACATO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ÂNIMO EXALTADO. AFASTAMENTO DA TIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE TEMPO EXCESSIVO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova. 2. A tipificação do crime de desacato (art. 331 do CP) objetiva preservar o respeito e o prestígio da função pública, a fim de assegurar o regular andamento das atividades administrativas, configurando-se por meio de qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público. 1.1. O estado de ânimo exaltado não afasta a tipicidade da conduta, pois o referido crime geralmente ocorre quando o indivíduo está sob forte emoção. Ademais, o consumo de álcool acidental ou em razão de caso fortuito ou de força maior atrai a teoria da actio libera in causa. 3. Havendo provas da autoria e da materialidade delitivas e sendo típica a conduta do acusado, é incabível a sua absolvição com base nos incisos III ou VII do art. 386 do CPP, devendo ser mantida a condenação. 4. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, inciso I, do CP, apesar de não se prestarem à caracterização da reincidência, implicam na valoração negativa dos maus antecedentes, desde que não tenha decorrido um tempo excessivo do cumprimento ou da extinção da pena aplicada. 5. A reincidência em crime doloso, que não precisa ser específica, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do CP, mesmo que a pena fixada seja inferior a quatro anos, além de favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 44, inciso II, e § 3°, e 331, ambos do Código Penal, sustentando que não há impeditivos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Afirma que apesar de a pena restar fixada no patamar de 4 (quatro) anos e de todas as circunstâncias judiciais lhes serem favoráveis, foi negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tão somente em razão da reincidência. Aduz que não foi apontada, expressamente, que a medida não seria recomendável, tampouco indicada a reincidência específica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 59, ambos do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “em que pese não se tratar de reincidente específico, constitui fundamento idôneo para o indeferimento da substituição da pena a reincidência do réu em crime doloso, e o fato de a medida não ser socialmente recomendável” (AgRg no REsp n. 2.050.963/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016